Tribunal: TJBA
Processo: 8069149-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069149-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLUCIA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. ESCOLHA DA PELA JUSTIÇA COMUM EM VEZ DO JUIZADO ESPECIAL. RENÚNCIA À ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGO REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069149-92.2024.8.05.0000, em que é embargante MARLUCIA ROCHA SILVA e em que é embargado o BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator